Tribunal: TJSP
Processo: 1004185-04.2018.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Não ocorrência. Matéria examinada e fundamentada. Prequestionamento. Incidência do art. 1025 do CPC. Rejeição.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto, pois destacado nos fundamentos o cumprimento dos requisitos pela aluna e reconhecido o direito em relação à garantia do financiamento FIES, inclusive à luz do Código de

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Não ocorrência. Matéria examinada e fundamentada. Prequestionamento. Incidência do art. 1025 do CPC. Rejeição.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto, pois destacado nos fundamentos o cumprimento dos requisitos pela aluna e reconhecido o direito em relação à garantia do financiamento FIES, inclusive à luz do Código de Defesa do Consumidor. E a regra do art. 1.025 do NCPC é expressa acerca de serem considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004185-04.2018.8.26.0400/50000, da Comarca de Olímpia, em que são embargantes
UNIESP - UNIDADE DE ENSINO OLÍMPIA, UNIESP S/A e FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO, é embargada VERUZA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004185-04.2018.8.26.0400/50000 -Voto no 42190
2
COMARCA: Olímpia – 2a Vara
EBTES. : UNIESP S.A. e outros
EBDA. : Veruza Machado
INTER: : Banco do Brasil S.A.
VOTO No 42.190
EMENTA:
Embargos
de
declaração.
Omissão.
Contradição.
Obscuridade.
Não
ocorrência.
Matéria
examinada
e
fundamentada.
Prequestionamento.
Incidência do art. 1025 do CPC. Rejeição.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto, pois destacado
nos fundamentos o cumprimento dos requisitos pela aluna e
reconhecido o direito em relação à garantia do financiamento FIES,
inclusive à luz do Código de Defesa do Consumidor. E a regra do art.
1.025 do NCPC é expressa acerca de serem considerados incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de
prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão de Turma
Julgadora desta C. Câmara que deu provimento em parte ao recurso.
Sustentam as corrés UNIESP e outros a necessidade de
prequestionamento em relação ao tema, citando os artigos 102, III e 105, III, da C.F.
Referem a ausência de caráter protelatório e consignam o art. 207 da C.F. acerca da
autonomia administrativa da instituição de ensino, bem como descumprimento aos artigos
422 e 476, ambos do CC. Observam o art. 53 da Lei 9394/96. Pretendem a manifestação
expressa sobre a matéria.
É a síntese do essencial.
A convicção da Turma Julgadora já está lançada acerca da questão,
examinados os requisitos do programa em relação à aluna, sem omissão.

Os embargos declaratórios não constituem sucedâneo recursal,
importando consignar que o prequestionamento que viabiliza o acesso aos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004185-04.2018.8.26.0400/50000 -Voto no 42190
3
Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da demanda
foram examinadas todas as questões, restando ainda superada a necessidade pelo expresso
texto legal do art. 1025 do NCPC.

Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator